Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da empresa Cartos por sua atuação conjunta com a B2U em estrutura de Banking as a Service (BaaS), em razão de prestação de serviços financeiros por meio de infraestrutura tecnológica compartilhada. A embargante alega existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, pretendendo a rediscussão dos fundamentos adotados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, I, do CPC autoriza o uso dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição intrínseca, ou seja, entre as premissas, fundamentos e conclusão da decisão judicial, não entre o julgado e fatores externos, como alegações da parte ou precedentes não vinculantes.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, tampouco à rediscussão da interpretação conferida pelo juízo aos fatos e ao direito aplicável.
5. O acórdão impugnado expôs com clareza os fundamentos da solidariedade entre as rés, destacando a atuação integrada no modelo BaaS e a corresponsabilidade pelas falhas sistêmicas identificadas, com base no art. 942 do CC.
6. A alegação de omissão, obscuridade ou contradição não se sustenta, pois o julgado analisou os pontos relevantes da controvérsia de forma precisa e coerente.
7. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, sem fundamento nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna à decisão judicial.
2. A atuação conjunta e integrada de empresas em estrutura de Banking as a Service (BaaS) justifica o reconhecimento de responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I; CC, art. 942.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1936510/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 2021.